Tribunal: TJDFT
Processo: 0000513-06.2008.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ART. 1242 C/C 2029 DO CC. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PARÓQUIA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA.
1. O legislador pátrio elencou, como requisitos da usucapião ordinária do artigo 1242, parágrafo único, do Código Civil, os seguintes: posse ininterrupta, incontestada e de boa-fé; prazo de 5 anos; registro imobiliário posteriormente cancelado; estabelecimento de moradia ou realização de investimentos de interesse social e econômico no imóvel.
2. Considerando que o atual Código Civil entrou em vigor em janeiro de 2003, conclui-se que, no início de sua vigência, a posse ad usucapionem da autora, iniciada em novembro de 1997, já havia satisfeito o prazo de cinco anos previsto no artigo 1.242, parágrafo único. Assim, acrescendo-se o prazo adicional de dois anos a partir da vigência do Código Civil, nos termos do artigo 2.029, resulta no implemento do requisito temporal da usucapião ordinária em janeiro de 2005.
3. No caso em comento, não há notícia de que a posse da autora tenha sido interrompida, ou mesmo que tenha sido manifestada alguma oposição no prazo da prescrição aquisitiva.
4. Revestindo-se a escritura pública dos requisitos de validade e eficácia, mas tendo havido posterior cancelamento da matrícula imobiliária, cabível o ajuizamento da ação pretendendo obter a declaração de propriedade pela usucapião.
5. Examinando o conjunto probatório, constata-se que a autora, MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA, representante da PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO, logrou demonstrar fato constitutivo de seu direito, consistente no preenchimento dos requisitos legais para aquisição originária da propriedade pela usucapião. Noutro giro, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a apresentar teses de defesa incoerentes entre si.
6. Eventual prática de transferir os imóveis por alvará no Setor Tradicional de Planaltina não acarreta convalidação da irregularidade formal, não implicando transmissão de propriedade.
7. Concluindo-se que o réu jamais ostentou justo título a subsidiar sua posse sobre o imóvel usucapiendo, pode ser considerado esbulho possessório o cercamento do lote efetuado em 2007, ocasião em que a autora já havia implementado os requisitos caracterizadores da aquisição da propriedade pela usucapião.
8. Apelo conhecido e provido.